Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715401-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUIS RUFFINO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais n. 0721949-41.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto efetuado pela agravada e retirar o nome do agravante de cadastros de restrição ao crédito (id 154995446 dos autos originários). O agravante afirma que alugou imóvel e que alguns defeitos somente foram perceptíveis após a mudança, dentre eles o vazamento de água. Informa que o aluguel do imóvel se deu em novembro de 2021, porém foi surpreendido com uma cobrança por serviços de água e esgoto prestados pela agravada no valor de R$ 9.381,48 (nove mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta oito centavos) em fevereiro de 2022, cuja medição foi de duzentos e cinquenta e oito metros cúbicos (258m3), enquanto a média de medição dos seis (6) meses anteriores foi de onze metros e oitenta e três centímetros cúbicos (11,83m3). Menciona que efetuou reparo na caixa de descarga de um (1) dos banheiros em 25.1.2022, pois foi identificado vazamento, porém essa situação seria incompatível com o consumo vinte (20) vezes superior à média de consumo do imóvel. Diz que solicitou administrativamente a revisão da conta, porém a agravada a indeferiu. Argumenta que o vazamento na descarga não era perceptível, pois somente foi constatado pelo profissional responsável pelo reparo e, ainda assim, não seria capaz de proporcionar vazamento de 8.600 (oito mil e seiscentos) litros de água por dia. Entende que a leitura foi atípica, razão pela qual tem direito potestativo à revisão da conta, com realização de novo cálculo baseado na média dos últimos seis (6) meses de consumo, conforme art. 118 da Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). Alega que os atos praticados pela agravada possuem presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante da prova em sentido contrário. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água para a residência, além de retirar o nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Preparo regular (id 46272021 a 46272024). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. É preciso, portanto, se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto efetuado pela agravada e retirar o nome do agravante de cadastros de restrição ao crédito. Veja-se (id 154995446 dos autos originários): (...) O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgencia sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo. No caso, adianta-se que o pedido deve ser indeferido. Isso porque nao se verifica a probabilidade do direito alegada, notadamente a ilegitimidade do motivo mencionado pela concessionaria de servico publico para a manutencao da exigencia da fatura. Vale notar que, conforme descrito no ID 149658094 - Pag. 3, a parte requerida utilizou como argumento para a persistencia da divida a possibilidade de facil percepcao do vazamento identificado, fator este reiterado pela propria autora na conversa de aplicativo de ID 149661096 - Pag. 3 contemporanea aos fatos, hipotese em que afirma a administradora do imovel a localizacao de varios vazamentos no banheiro, formulando pedido de reparos e afirmando categoricamente a possibilidade de haver aumento do faturamento do consumo, como de fato ocorreu, senao vejamos: (...) Em outros termos, em sede de cognicao sumaria, como exigido em pedidos liminares, nao se nota que o motivo dado pela concessionaria de aguas para manutencao da cobranca seja ilegitimo, o que afasta, por si, a alegada probabilidade do direito. Nesse contexto, logo de plano, encontra-se prejudicado o primeiro requisito exigido pelo art. 300 do CPC, o que prejudica a concessao do pleito liminar. Dispositivo Forte nessas razoes, indefiro o pedido de tutela de urgencia. A decisão agravada, a princípio, não comporta erros. A agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público de saneamento em regime de exclusividade no Distrito Federal. O agravante, por sua vez, utiliza o serviço prestado pela agravada como destinatário final. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). Compete a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, conforme prescreve o art. 63, caput, do Decreto Distrital n. 26.590/2006. O usuário tem o dever de providenciar os reparos na parte interna, nos termos do art. 11 da Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).[1] [2] O art. 118, caput, da Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) dispõe que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) devera conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. O § 5o do mesmo dispositivo legal dispõe que o desconto será aplicado sobre não mais que duas (2) faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços, limitado a duas (2) ocorrências em um período de doze (12) meses.[3] É cediço que os atos praticados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) acerca da utilização do serviço de tratamento de esgoto possuem presunção relativa de veracidade, ínsita aos atos administrativos em sentido estrito, razão pela qual o art. 118, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) exige a realização de vistoria como requisito para afastar a presunção legal e permitir a concessão de abatimento na cobrança da tarifa.[4] A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) respondeu o requerimento administrativo do agravante e afirmou que As fotos apresentadas informam correcao de um vazamento no vaso sanitario, tal tipo de vazamento e considerado perceptivel e coletado, portanto, conforme artigo 118 da Resolucao 14/2011-Adasa, as contas estao mantidas (...). (id 145000406 dos autos originários). Não consta nos autos de origem, à primeira vista, a realização de prova técnica em sentido contrário pelo agravante, embora já tenha externado essa intenção na emenda à petição inicial (id 149661094 dos autos originários). Verifico que há captura de tela do aplicativo whatsapp, datada de 3.2.2022, em que o agravante comunica à imobiliária a constatação de dois (2) novos vazamentos no imóvel, com a informação de que ele já havia consertados outros dois (2) (id 149661096, p. 3 e 4 dos autos originários). A ciência do agravante quanto aos diversos vazamentos em seu imóvel, aliados à ausência de prova em sentido contrário às conclusões da agravada no requerimento administrativo, impedem, ao menos neste momento processual, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 63. Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção. [2] Art. 11. É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos, observando o disposto no § 1o do Art. 32, no que couber. (Redacao dada pela Resolucao no 12, de 29 de Novembro de 2019). Parágrafo único. O usuário é responsável por danos causados a pessoas ou bens decorrentes de defeitos nas instalações da unidade usuária, ou de sua má utilização. [3] Art. 118. O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. (...) § 5o O desconto de que trata o caput será aplicado sobre não mais que duas faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços, limitado a duas ocorrências em um período de 12 (doze) meses. [4] § 1o No prazo maximo de 15 (quinze) dias, apos a solicitacao do usuario, o prestador de servicos deve realizar vistoria no imovel para comprovacao da ocorrencia de vazamento imperceptivel e do respectivo reparo. Redacao dada pela Resolucao no 12, de 29 de Novembro de 2019). § 2o Para obter o desconto referido no caput, o usuario deve apresentar ao prestador de servicos termo de ocorrencia de eliminacao do vazamento imperceptivel, informando sobre as providencias tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realizacao, tais como nota fiscal de servico ou de materiais utilizados.